Tribunal: TJSP
Processo: 0037994-04.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0037994-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente
CLODOMIRO EGIDIO MENDONÇA NETO e Impetrante ALFREDO FELIPE
MENDONÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037994-04.2019.8.26.0000 -Voto no 26116
2
VOTO no 26116
HABEAS CORPUS no 0037994-04.2019.8.26.0000
COMARCA: Ribeirão Preto DEECRIM da 6a RAJ
Impetrante: ALFREDO FELIPE MENDONÇA
Paciente: CLODOMIRO EGIDIO MENDONÇA NETO
Habeas corpus com pedido liminar
Execução -
Impetração requerendo seja apreciado com brevidade
pedido de benefícios em sede de execução Alegação de
excesso de prazo para protocolar, processar e analisar
pedido de elaboração de cálculo de pena e de progressão
ao regime aberto - Inviável a apreciação dos pedidos por
habeas corpus, diante de seu estrito âmbito de incidência
Writ que não se presta a acelerar incidente de execução
criminal Não conhecimento
ALFREDO FELIPE MENDONÇA impetra a presente
ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de CLODOMIRO
EGIDIO MENDONÇA NETO, alegando a ocorrência de constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito do DEECRIM da 6a RAJ da Comarca
de Ribeirão Preto/SP, nos autos n. 0007224-97.2016.8.26.0496.
Alega, em síntese, que está sofrendo constrangimento ilegal
em razão da demora na apreciação de pedido progressão ao regime
semiaberto, uma vez que possui os requisitos legais para concessão da
progressão, ferindo o princípio da razoável duração do processo.
Requer, assim, a concessão da ordem para que seja
determinado a análise do pedido em sede de execução.
Indeferida a liminar (fls. 19), e prestadas as informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037994-04.2019.8.26.0000 -Voto no 26116
3
pela autoridade coatora (fls. 23/23v), a douta Procuradoria de Justiça opinou
pela denegação do habeas corpus (fls. 35/38).
É o relatório.
Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via,
posto que inviável a apreciação destes pedidos formulados, já que o habeas
corpus, ao contrário do que expõe o impetrante, diante de seu estrito âmbito
de incidência, não se presta para decidir sobre matéria de execução de pena,
notadamente para apressar expedientes processuais.
A propósito, veja-se posição já tomada por este Tribunal:
“O habeas corpus não se presta para apressar pedidos de
benefícios ou para obter progressão em regime prisional”
(RJDTACRIM 12/169).
Ora, é sabido que o writ em razão dos seus estreitos limites,
não se presta para tal fim, dispondo o paciente, para tanto, de meios próprios,
quais sejam, os recursos e ações de impugnação. A propósito, veja-se posição
já tomada por este Tribunal:
“O habeas corpus não pode ser usado como substituto do
recurso ordinário. Caso contrário, ele seria transformado em
um super-recurso, sem prazo certo para a sua interposição,
tirando a segurança das decisões judiciais passadas em
julgado, já que poderiam ser, a qualquer tempo, modificadas
pelo remédio heróico” (RJDTACRIM 12/167).
Nesse sentido, tem decidido a jurisprudência reiterada do
Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO DE
REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037994-04.2019.8.26.0000 -Voto no 26116
4
REQUISITO
SUBJETIVO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
acompanhando a orientação da Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o
habeas corpus não pode ser utilizado como substituto
de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade
dessa
garantia
constitucional,
exceto
quando
a
ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se
concede a ordem de ofício. [...]
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 304.872/SP HABEAS CORPUS 2014/0243973-3
Ministro Gurgel de Faria 5a Turma data do julgamento:
26.05.2015)
Destarte, o writ destina-se à análise de eventuais
constrangimentos ilegais referentes à liberdade de locomoção, ao direito de ir
e vir, devendo haver provas pré-constituídas da ilegalidade.
Dessa forma, a Doutrina afirma que o habeas corpus se
presta “à proteção da liberdade de locomoção (constrita ou ameaçada de sê-
lo) por ilegalidade ou abuso de poder (José Afonso da Silva, 1991, p. 384).
Como instrumento tutelar da liberdade de locomoção (direito de ir, vir e
permanecer) e, por isso mesmo, de caráter restritivo o habeas corpus é
remédio jurídico constitucional destinado a prevenir e reprimir ameaça,
violência ou coação àquela forma de liberdade pública, por ilegalidade ou
abuso de poder”. (Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso
de Processo Penal, Editora Forense, 6a edição, p.623).
Além disso, os requerimentos de progressão ao regime
aberto e de elaboração de cálculo de liquidação de penas devem ser
formulados perante o Juízo de execução penal competente, posto que a ele
cabe, originariamente, decidir sobre soma ou unificação de penas, além dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037994-04.2019.8.26.0000 -Voto no 26116
5
aspectos ligados ao regime de cumprimento, livramento condicional e os
demais incidentes inerentes à execução penal, nos termos do artigo 66 da Lei
7.210/84.
Ademais, no caso, conforme informações prestadas pela
autoridade coatora, o paciente ingressou com pedido de progressão ao regime
semiaberto, o qual já foi devidamente analisado e indeferido (fls. 23).
Razão não há em impetrar o presente writ com essa
finalidade, pelo que deixo de conhecê-lo.
Ante ao exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO da
presente impetração.
FERNANDO SIMÃO
Relator